Tribunal: TJPA
Processo: 0804679-72.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804679-72.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO MIGUEL GONCALVES CORREA, ALEX DA CRUZ NEGRAO, WLLY KHANEAKER NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO POR FURTO CONSUMADO. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Miguel Gonçalves Correa, Alex da Cruz Negrão e Wlly Khaneaker Nascimento contra sentença que os condenou pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), com imposição de penas substituídas por restritivas de direitos. A defesa alegou violação ao princípio da correlação, pleiteou desclassificação para furto tentado e requereu revisão da dosimetria, com aplicação da atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, ao se reconhecer a consumação sem expressa menção à inversão da posse na denúncia; (ii) estabelecer se o crime deveria ser desclassificado para a modalidade tentada; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada, à luz da fundamentação relativa às circunstâncias do crime e da incidência da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não viola o princípio da correlação quando os fatos descritos na denúncia, como a retirada dos bens do local e sua colocação do lado externo da estação, permitem concluir pela consumação, sendo dispensável a descrição literal da "inversão da posse".

4.

A condenação por furto consumado encontra respaldo na Teoria da Amotio, conforme Súmula 582 do STJ, que entende consumado o crime com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e sob perseguição imediata. A prova revela que os bens subtraídos foram retirados do interior da estação e colocados do lado de fora.

5.

A valoração negativa das circunstâncias do crime com base no local da infração (via pública com tráfego de pessoas) configura fundamentação genérica e inerente à natureza do delito, sendo inidônea para justificar o agravamento da pena-base.

6.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente justificativa concreta para sua exasperação. Reconhecida a atenuante da menoridade para um dos réus, sua aplicação não permite redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas.

Tese de julgamento
:

1.

Não viola o princípio da congruência a condenação por furto consumado quando a denúncia narra a retirada dos bens da esfera de proteção da vítima, ainda que não utilize expressamente o termo "inversão da posse".

2.

Adota-se a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual o delito de furto se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo.

3.

A prática de furto em via pública, por si só, não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, salvo se demonstrada maior ousadia ou risco concreto não inerente ao tipo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; art. 59; art. 65, I. CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe
dar parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO MIGUEL GONÇALVES CORREA, ALEX DA CRUZ NEGRÃO e WLLY KHANEAKER NASCIMENTO
, inconformados com a r. sentença (ID 115011476) que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, interpuseram apelação, objetivando a reforma da sentença que condenou os réus Alex da Cruz Negrão e Wlly Khaneaker Nascimento à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa, e o réu João Miguel Gonçalves Correa à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 44 dias-multa, substituindo as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Em suas razões (ID 27887321), a Defensoria Pública suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, alegando que a "inversão da posse" não foi narrada na denúncia, o que impediria a condenação por furto consumado. No mérito, requereu a desclassificação para tentativa (art. 14, II do CP). Subsidiariamente, na dosimetria, pugnou pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, alegando que o fato de ser em "via pública" é inerente à qualificadora de escalada de poste (embora a condenação tenha sido por concurso de agentes) ou fato normal à espécie, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, pediu a aplicação da atenuante da menoridade para o apelante João Miguel.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, concordando apenas com o redimensionamento da pena-base para os réus Alex e Wlly, mantendo-se a condenação nos demais termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à dosimetria, argumentando que a discricionariedade do juiz foi fundamentada.

É o relatório.
À revisão.

Submeta-se ao plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

A defesa argui a nulidade da sentença, sustentando que o juízo
a quo
inovou ao reconhecer a "inversão da posse", fato que supostamente não estaria narrado na denúncia, o que exigiria o procedimento do art. 384 do CPP (
mutatio libelli
).

Sem razão a defesa.

O princípio da correlação exige que a sentença guarde conformidade com os fatos narrados na peça acusatória. Da leitura da denúncia, extrai-se a clara descrição de que os réus foram visualizados "efetuando o furto" e que "já haviam carregado muitos aparelhos para fora do terreno". A exordial acusatória narra ainda que o representante da empresa vítima "se deparou com mais de vinte aparelhos expostos do lado de fora da estação, que já haviam sido furtados pelos denunciados".

Portanto, a circunstância fática da retirada dos bens da esfera de proteção da vítima e sua colocação em local externo (inversão da posse) está expressamente descrita na denúncia. O magistrado sentenciante, ao condenar por furto consumado, limitou-se a dar aos fatos narrados a correta definição jurídica, operando a
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), procedimento que prescinde de aditamento da denúncia.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA

A defesa pleiteia o reconhecimento da tentativa, alegando que os réus foram detidos logo em seguida pela polícia.

O pleito não merece acolhimento. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada na Súmula 582 do STJ (aplicável analogicamente ao furto), adota a Teoria da
Amotio
ou
Apprehensio
. Segundo este entendimento, o crime patrimonial se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

No caso em tela, a prova oral colhida em juízo e os elementos informativos confirmam que parte da
res furtiva
já havia sido retirada do interior da estação da empresa OI e colocada do lado de fora do terreno, sob a posse dos agentes. O policial Gleydson Assunção relatou em juízo que "alguns equipamentos da empresa já estavam do lado de fora". A consumação, portanto, ocorreu no momento em que os bens foram removidos do local de origem e passados para o lado externo, invertendo-se a posse.

Assim, mantenho a condenação pelo crime de furto na forma consumada.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Assiste razão à defesa quanto ao pedido de revisão da primeira fase da dosimetria.

O magistrado de piso valorou negativamente a circunstância judicial das "circunstâncias do crime", fundamentando que "o crime foi cometido em via pública, em local onde há tráfego de pessoas".

Entendo, em consonância com o parecer do Ministério Público de 1º grau em contrarrazões, que tal fundamentação é inidônea para exasperar a pena-base. O furto de cabos e equipamentos de telefonia ocorre, ordinariamente, em vias públicas ou estações situadas em locais de acesso, sendo essa circunstância inerente à própria oportunidade do delito ou, no máximo, neutra, não demonstrando maior gravidade ou periculosidade da conduta que extrapole o tipo penal. Não houve descrição de tumulto, perigo concreto a transeuntes ou outra situação que justificasse o desvalor.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Passo ao redimensionamento das penas:

3.1. Réus ALEX DA CRUZ NEGRÃO e WLLY KHANEAKER NASCIMENTO

Na primeira fase, afastada a única circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a considerar. Ressalte-se que a alegação de Alex de que estava apenas "catando ferro" não configurou confissão espontânea. Mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do repouso noturno ou qualificadoras. A denúncia capitulou e a sentença condenou pelo § 4º, IV (concurso de pessoas). As qualificadoras do § 4º alteram os limites da pena (2 a 8 anos), o que já foi observado na pena-base. Não há causas de aumento ou diminuição a aplicar na terceira fase.

Pena definitiva para Alex e Wlly: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.2. Réu JOÃO MIGUEL GONÇALVES CORREA

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo afastamento da circunstância negativa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), já aplicada na sentença. Contudo, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, deixo de reduzir a pena, em estrita observância à Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Pena definitiva para João Miguel: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4. DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), nos moldes fixados na sentença, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44 do CPB.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando as penas definitivas dos apelantes para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025